Tribunal: TJMT
Processo: 1026843-02.2023.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026843-02.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOANA CASTANON DE AQUINO - CPF: 044.628.461-09 (ADVOGADO), ROSELI ANTUNES DE ALMEIDA - CPF: 864.897.391-00 (AGRAVANTE), CRISTYAN ANTUNES DE JESUS - CPF: 101.318.491-23 (AGRAVANTE), BRUNA CRISTINA FAVERO - CPF: 064.577.611-43 (ADVOGADO), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (AGRAVADO), ROGERIO GONCALVES DE JESUS - CPF: 432.685.441-34 (TERCEIRO INTERESSADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – VEÍCULO APREENDIDO – EXISTENCIA DE SUCESSÕES

DE ERROS NO PROCESSO DE ORIGEM – EXPEDIÇÃO DE BUSCA, APREENSÃO E CITAÇÃO , SEM AO MENOS EXISTIR NOS AUTOS UMA DECISÃO DEFERIMENTO A LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO – INEXISTÊNCIA DE SUCESSÃO PROCESSUAL, DIANTE DO FALECIMENTO
DO DEVEDOR FIDUCIÁRIO –
ARTS. 110,
313, §§ 1o e 2o DO CPC – IMPOSSIBILIDADE DE APREENSÃO DO VEÍCULO DIANTE DA INEXISTÊNCIA DA REGULARIZAÇÃO PROCESSUAL - VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, BEM COMO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – RECURSO PROVIDO.

Constatado uma sucessão de erros no processo de origem, dentre os quais a expedição do “mandado de busca, apreensão e citação”, e sendo o veículo apreendido, sem ao menos ter nos autos uma decisão deferindo a medida liminar de busca e apreensão, e ainda, a regularização do polo passivo, diante do falecimento do devedor fiduciário, se mostra indevida a apreensão do veículo, objeto da lide.

O art. 313 do CPC exige a suspensão do processo após a morte do falecido, para oportunizar aos sucessores tempo hábil para habilitação e apresentação de defesa, o que não ocorreu no presente caso, uma vez que os Agravantes foram surpreendidos com a apreensão do bem, sem nenhum conhecimento da existência de ação judicial, em clara violação ao devido processo legal e ao contraditório e ampla defesa. Diante disso, a restituição do bem é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1026843-02.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: ROSELI ANTUNES DE ALMEIDA e outros

AGRAVADO: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ROSELI ANTUNES DE ALMEIDA E OUTROS
em face de decisão proferida pelo Juízo da 4a
Vara Esp. em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão
no
1014698-24.2019.8.11.0041
, proposta pelo

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.
que indeferiu a justiça gratuita ao Recorrente e reconheceu a inexistência de irregularidade na apreensão do veículo.

Aduz que o juiz
ao proferir a decisão inicial, indeferiu a liminar de busca e apreensão em razão do adimplemento substancial das parcelas do consórcio, tendo em vista que estavam em atraso somente 03 parcelas (ID 19720630 dos autos de origem).

Alega que após várias tentativas infrutíferas de citação do requerido, o juízo a quo proferiu a decisão de ID 85000580, onde por um lapso, determinou o desentranhamento do “mandado de busca, apreensão e citação de ID 74842012”, sem observar que no ID em comento havia sido expedido apenas um mandado de citação (Doc. 12), pois não houve nenhuma decisão nos autos deferindo a busca e apreensão do referido automóvel.

Defende que

“por uma sucessão de erros, foi expedido o “mandado de busca, apreensão e citação”, e em 11 de setembro de 2023, o veículo em comento foi apreendido indevidamente, sem dar oportunidade aos Agravantes, que estavam em posse do automóvel e utilizavam-se dele como meio de locomoção para venderem suas refeições, de se defenderem, ou até mesmo de renegociarem a dívida”.

Afirma que o Sr. Rogério integrava o grupo/cota de consórcio no 8458/1680, que é administrado pela Agravada. Ao ser contemplado, adquiriu o veículo VOYAGE/VOLKSWAGEN 2013/2013, cor preta, placa OBC9142, e se comprometeu a pagar o saldo remanescente em 38 (trinta e oito) parcelas, iniciando em 10/04/2016 e finalizando em 10/06/2019. No entanto, por motivos de insuficiência financeira, as últimas 3 parcelas antes do Sr. Rogério falecer em 17/04/2019 (Doc. 13), não foram pagas (10/01/2019, 10/02/2019 e 10/03/2019), de modo que do total de 38 (trinta e oito) parcelas, comprovadamente foram quitadas 32 (trinta e duas). Dessa forma, observa-se que 84% (oitenta e quatro por cento) do saldo remanescente foi quitado, caracterizando, desta forma o adimplemento substancial.

Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, recebendo o presente recurso com efeito ativo, a fim de determinar que a Agravada se abstenha de realizar a venda direita ou o leilão do automóvel até o julgamento do mérito do presente recurso, devendo restituir imediatamente o automóvel aos Agravantes. E no mérito, requer o provimento do agravo, com a restituição do automóvel VOYAGE/VOLKSWAGEN 2013/2013, cor preta, placa OBC9142 aos recorrentes.

A tutela recursal restou deferida (id no 190375165)

Interposto agravo interno pela
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (
id no 192916180) o mesmo restou desprovido pelo Colegiado, conforme acórdão id no 202633683.

Contrarrazões apresentada no id no 192916162 pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Recorrem
ROSELI ANTUNES DE ALMEIDA E OUTROS
em face de decisão proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão
no
1014698-24.2019.8.11.0041
, proposta pelo
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.
que

reconheceu a inexistência de irregularidade na apreensão do veículo.

Aduz que o juiz
ao proferir a decisão inicial, indeferiu a liminar de busca e apreensão em razão do adimplemento substancial das parcelas do consórcio, tendo em vista que estavam em atraso somente 03 parcelas (ID 19720630 dos autos de origem);

que após várias tentativas infrutíferas de citação do requerido, o juízo
a quo
proferiu a decisão de ID 85000580, onde por um lapso, determinou o desentranhamento do “mandado de busca, apreensão e citação de ID 74842012”, sem observar que no ID em comento havia sido expedido apenas um mandado de citação (Doc. 12), pois não houve nenhuma decisão nos autos deferindo a busca e apreensão do referido automóvel; que

“
por uma sucessão de erros, foi expedido o “mandado de busca, apreensão e citação”, e em 11 de setembro de 2023, o veículo em comento foi apreendido indevidamente, sem dar oportunidade aos Agravantes, que estavam em posse do automóvel e utilizavam-se dele como meio de locomoção para venderem suas refeições, de se defenderem, ou até mesmo de renegociarem a dívida
”.

Defende, ainda, que o Sr. Rogério integrava o grupo/cota de consórcio no 8458/1680, que é administrado pela Agravada. Ao ser contemplado, adquiriu o veículo VOYAGE/VOLKSWAGEN 2013/2013, cor preta, placa OBC9142, e se comprometeu a pagar o saldo remanescente em 38 (trinta e oito) parcelas, iniciando em 10/04/2016 e finalizando em 10/06/2019. No entanto, por motivos de insuficiência financeira, as últimas 3 parcelas, antes do Sr. Rogério falecer em 17/04/2019 (Doc. 13), não foram pagas (10/01/2019, 10/02/2019 e 10/03/2019), de modo que do total de 38 (trinta e oito) parcelas, comprovadamente foram quitadas 32 (trinta e duas). Dessa forma, observa-se que 84% (oitenta e quatro por cento) do saldo remanescente foi quitado, caracterizando, desta forma o adimplemento substancial.

Requer o provimento do agravo, determinando a restituição do automóvel VOYAGE/VOLKSWAGEN 2013/2013, cor preta, placa OBC9142 aos recorrentes, ante as irregularidades apontadas.

Pois bem. Entendo que o recurso merece provimento, diante das irregularidades processuais e da apreensão do bem.

Analisando os autos principais, verifica-se que restou indeferido a liminar de busca e apreensão em razão do MM. Juiz do feito reconhecer o adimplemento substancial das parcelas do consórcio, nos seguintes termos:

“(...)
Compulsando os presentes autos, verifica-se que o contrato entre as partes foi parcelado em 41 parcelas mensais, sendo que 35a (trinta e cinco) parcelas já foram quitadas, restando o inadimplemento a partir da 36a parcela, motivo pelo qual requereu o credor liminarmente a busca e apreensão da posse do veículo.

Vale ressaltar que, seguindo os rigores do diploma legal que rege o tema de busca e apreensão, a medida a ser tomada seria deferir a liminar de busca e apreensão, haja vista que a lei é clara nesse sentido.

No entanto, nem sempre devem ser seguidos os rigores da lei, sob pena de ferir princípios constitucionalmente tutelados, que, este Juízo deve observar em sentido de prioridade máxima.

No presente caso, deve-se levar em consideração o adimplemento substancial do contrato, consoante se verifica das quantidades de prestações já pagas, sendo no total de 35 de 41 parcelas pactuadas.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – LIMINAR INDEFERIDA -
TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL DO CONTRATO – OCORRÊNCIA – PAGAMENTO DE 75%
DAS PARCELAS MENSAIS CONTRATADAS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Em ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, havendo o pagamento de 75% da obrigação pactuada, aplica-se a teoria do adimplemento, ato que prestigia os princípios da boa-fé e da função social do contrato, substancial impede o uso injusto e desequilibrado do direito de resolução contratual por parte do credor e, consequentemente, evita que haja um reprovável enriquecimento sem causa. (TJ-MT, AI 84701-52.2016.8.11.0000, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 25/01/2017, Publicado no DJE 31/01/2017) (grifo nosso).

Assim, nessa linha de entendimento, de acordo com a moderna doutrina em relação ao instituto do inadimplemento substancial,
indefiro

o pedido liminar de busca e apreensão
, diante do
adimplemento substancial
pela parte requerida.

Cite-se

o requerido para apresentar defesa em 15 dias. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

Intime-se
o requerente para efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 5 (cinco) dias, para cumprimento do mandado”
.

(
ID 19720630 dos autos de origem).

Nota-se, portanto, que restou indeferido a liminar de busca e apreensão em razão do MM. Juiz do feito reconhecer o adimplemento substancial das parcelas do consórcio, conforme id no 19720630 -

autos de origem.

Aliás, pelo contrato firmado anteriormente entre o Agravante e o falecido, Sr. Rogério foi quitado em 84% (oitenta e quatro por cento) de seu valor total, restando saldo remanescente de apenas 16% (dezesseis por cento), que se referem a tão somente a 6 (seis) parcelas de 38 (trinta e oito), sendo que antes do falecimento do Sr. Rogério, estava em atraso apenas 03 parcelas. Assim, não se pode deixar de considerar o
adimplemento substancial do contrato, consoante se verifica das quantidades de prestações já pagas, sendo no total de 35 de 41 parcelas pactuadas.

Ademais, verifica-se que o juiz do feito incidiu em equivoco ao proferir a decisão constante no id. no 85000580, determinando

o desentranhamento do “mandado de busca, apreensão e citação de ID 74842012”, posto que no id no 22685008 e 65606537, havia sido expedido apenas um mandado de citação, já que não houve nenhuma decisão anterior, deferindo a liminar de busca e apreensão.

Nota-se que no id no 22685008 e 65606537 não há nenhuma determinação para expedir mandado de busca e apreensão, e sim desentranhar o mandado de busca e apreensão, conforme Id no 74842012, que na verdade trata-se apenas de um mandado de citação, tendo em vista que o requerido ainda não havia sido citado.

Assim, por uma sucessão de erros, nota-se que

foi expedido o “mandado de busca, apreensão e citação”, sendo o veículo apreendido

e em 11 de setembro de 2023, conforme id no 128654860 - autos de origem, sem ao menos ter nos autos uma decisão deferindo a medida liminar de busca e apreensão.

Ademais, conforme decisão existente no Id no 41962187 - autos de origem, o Agravado foi intimado para regularizar a sucessão processual do falecido Rogério Gonçalves de Jesus (“Rogério”), de acordo com as exigências determinadas em lei, prescritas no art. 110 e 313 do Código de Processo Civil, já que constou na certidão do Sr. Oficial de Justiça (id no 23386350) o falecimento do requerido.

Posteriormente, o Agravante peticionou alegando não localizar nenhuma informação sobre o falecimento de Rogério, requerendo a expedição de ofício ao INSS e ao DRF, para buscar informações (ID 46202152 dos autos de origem)

No entanto, em decisão contraditória (ID 62899567 dos autos de origem), o D. Juízo de origem deferiu o pedido do Agravante, para continuar as tentativas de citação do requerido Rogério, e ao mesmo tempo em que determinou o desentranhamento do mandado de citação, todavia, por mais um equívoco, houve expedição do mandado de citação (ID 65606537 - dos autos de origem).

Ademais, o art. 313 do CPC exige a suspensão do processo após a morte do falecido, para oportunizar aos sucessores tempo hábil para habilitação e apresentação de defesa, o que não ocorreu no presente caso, uma vez que os Agravantes foram surpreendidos com a apreensão do bem, sem nenhum conhecimento da existência de ação judicial, em clara violação ao devido processo legal e ao contraditório e ampla defesa.

Assim, com base nesses fundamentos entendo por manter a liminar deferida, a favor dos agravantes id no .190375165.

Ante o exposto,
provejo o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2024